Tribunal: TJPA
Processo: 0007607-51.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007607-51.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE NATALINO DOS SANTOS VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 180, DO CP – PENA DE06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Dos autos verifica-se que o magistrado
a quo
mesmo após ter valorado negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita neste momento.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante se integra totalmente, já que pela Certidão judicial constante as folhas 172 dos autos, não traz nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos aplicados na pena base, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa em relação ao crime de tráfico de drogas.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – Impossibilidade.

Pelos depoimentos do policial militar Ovídio Lopes da Costa e da vítima José Rodrigues Aguiar, restou comprovado que o apelante sabia da origem do produto, que inclusive teria como recompensa por “guardar/ocultar” as garrafas da bebida, duas caixas da mesma, razão pela qual está delineada a conduta dolosa do delito disposto no artigo 180, do CP. Assim, mantem-se a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo crime de receptação. Em observância a regra do artigo 69, do Código Penal, procedo a somatória das penas, que passará a ser de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JOSÉ NATALINO DOS SANTOS VIANA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos, que no dia 14/05/2017, por volta das 22h, em via pública, o ora denunciado trazia consigo 06 (seis) petecas de cocaína e tinha em depósito, em sua residência, 53 (cinquenta e três) papelotes da mesma substância, pesando 24,89g e foram encontrados ainda, 24 (vinte e quatro) caixas de uísque da marca Old par, contendo 6 litros cada, que sabia ser produto do crime de furto, que adquiriu em proveito próprio.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 180, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 710 (setecentos e dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em relação ao delito de tráfico de drogas. Em relação ao crime de receptação, pugna pela desclassificação do delito, para a modalidade culposa, com a possibilidade de não aplicar a pena, nos termos do artigo 180, §5°, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto, dos autos verifica-se que o magistrado
a quo
mesmo após ter valorado negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo estabelecido por lei, razão pela qual não há qualquer modificação a ser feita neste momento.

Entretanto, merece acolhimento o pedido em relação ao tráfico privilegiado, isso porque o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante se integra totalmente, já que pela Certidão judicial constante as folhas 172 dos autos, não traz nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, sobre os 05 (cinco) anos aplicados na pena base, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias multa em relação ao crime de tráfico de drogas.

Em relação ao crime de receptação, pugna pela desclassificação do delito, para a modalidade culposa, com a possibilidade de não aplicar a pena, nos termos do artigo 180, §5°, do Código Penal.

Não existe a possibilidade de reconhecer a modalidade culposa do crime de receptação, sob alegação de que o apelante não tinha conhecimento de que as caixas de uísque eram oriundas de furto, adquirindo-as de forma imprudente, visto que pelos depoimentos do policial militar Ovídio Lopes da Costa e da vítima José Rodrigues Aguiar, restou comprovado que o apelante sabia da origem do produto, que inclusive teria como recompensa por “guardar/ocultar” as garrafas da bebida, duas caixas da mesma, razão pela qual está delineada a conduta dolosa do delito disposto no artigo 180, do CP.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33°, §4, DA LEI DE DROGAS) E CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB) – MÉRITO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – REJEITADA –
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – REJEITADA –
DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE APLICADA ADEQUADAMENTE EM AMBOS OS CRIMES – MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).
Omissis....

(6697842, 6697842, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim, mantem-se a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, pelo crime de receptação.

Em observância a regra do artigo 69, do Código Penal, procedo a somatória das penas, que passará a ser de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, reduzindo por conseguinte, a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 02/08/2022